Tribunal: TJPA
Processo: 0819766-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819766-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE BORGES LAMEIRA DOS REIS

AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FRANCISCO DE BORGES LAMEIRA DOS REIS contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferido na origem da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ao entender tratar-se de despacho sem conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas posterga a apreciação da tutela de urgência, sem manifestação expressa sobre os requisitos da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Despachos que apenas determinam a citação da parte adversa e postergam a apreciação da tutela provisória não possuem conteúdo decisório, pois não contêm juízo de valor sobre o mérito do pedido, tratando-se de atos de mero expediente, conforme art. 203, §3º, e art. 1.001 do CPC.

A postergação da análise do pedido de tutela de urgência visa garantir o contraditório e a ampla defesa, não configurando indeferimento tácito nem negativa de prestação jurisdicional.

A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, segundo a tese do Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência qualificada e risco de inutilidade da decisão final, o que não se verifica no caso concreto.

Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem o perigo de perecimento do direito ou a urgência excepcional apta a justificar a imediata apreciação do pedido de matrícula com base em tutela de urgência.

A existência de débito junto à instituição de ensino, o questionamento do histórico escolar e a ausência de prova robusta da ilegalidade da negativa de matrícula afastam a alegação de risco iminente.

Jurisprudência consolidada do TJPA reafirma a impossibilidade de agravo de instrumento contra despachos que determinam emenda ou providências preliminares, por ausência de conteúdo decisório e de urgência justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho que apenas posterga a análise da tutela provisória, sem juízo de valor sobre o mérito do pedido, constitui ato de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento.

A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência qualificada, o que não se presume da simples alegação de indeferimento tácito de liminar.

A ausência de conteúdo decisório ou de prejuízo processual imediato impede o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJPA, AI nº 0811254-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno
no Agravo de Instrumento nº 0819766-05.2024.8.14.0000, em que é recorrente FRANCISCO DE BORGES LAMEIRA DOS REIS e recorrido o INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por FRANCISCO DE BORGES LAMEIRA DOS REIS contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0819766-05.2024.8.14.0000, que não conheceu do recurso interposto contra despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no processo de origem (ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência), por entender que se tratava de pronunciamento sem conteúdo decisório, não sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.

A decisão recorrida foi lançada ao ID nº 23796796, com fundamento na natureza de despacho de mero expediente da decisão de origem, a qual apenas postergou a análise da tutela provisória requerida até a manifestação da parte contrária.

Em suas razões (ID nº 25928465), o agravante alega:
(i) que o juízo a quo, ao adiar a apreciação da tutela de urgência, teria indeferido tacitamente o pedido liminar formulado na inicial, havendo, por isso, conteúdo decisório na medida;
(ii) que tal conduta enseja efetiva negativa de prestação jurisdicional, por não apreciar pedido que demonstrava a urgência e a probabilidade do direito, conforme documentos anexados aos autos;
(iii) que, à luz do Enunciado nº 70 do FPPC, o pronunciamento que posterga análise de tutela provisória é recorrível por agravo de instrumento;
(iv) que o caso concreto evidencia urgência qualificada, dada a negativa de matrícula no curso de Farmácia por suposto débito inexistente, embora o agravante seja beneficiário do FIES;
(v) que o não reconhecimento do recurso viola o art. 93, IX da CF, o art. 203, § 3º do CPC, e a jurisprudência dominante dos Tribunais Estaduais, notadamente do TJPA.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o conhecimento do agravo de instrumento e análise do pedido liminar de matrícula no curso de Farmácia, com a concessão da tutela recursal.

Em contrarrazões apresentadas no ID nº 26584504, o INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA defende:
(i) a irrecorribilidade do despacho impugnado, por ausência de conteúdo decisório, conforme o art. 1.001 do CPC;
(ii) que o juízo de primeiro grau não indeferiu a liminar, mas apenas a postergou para momento oportuno, após o contraditório;
(iii) que o agravo interno é incabível, pois não há prejuízo processual;
(iv) que o agravante encontra-se inadimplente com a instituição de ensino, com débito no valor de R$ 1.536,39, referente a mensalidades dos meses de julho e agosto de 2024;
(v) que as alegações de reprovação indevida não se sustentam, pois o histórico escolar aponta média insuficiente e abandono por carga horária mínima não cumprida, o que se coaduna com a autonomia universitária prevista nos arts. 47 e 56 da LDB;
(vi) que os documentos apresentados pelo agravante (prints de tela) não substituem o histórico escolar, que é o documento oficial de comprovação acadêmica, segundo Parecer CNE/CES nº 200/2006.

Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a condenação do agravante em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à aferição da natureza jurídica da decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao receber a petição inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, determinou a citação da parte adversa e postergou a apreciação do pedido liminar, sem o indeferir expressamente. O agravante entende tratar-se de indeferimento tácito da medida urgente, o que, a seu ver, atrairia a incidência da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e permitiria a interposição de agravo de instrumento.

A controvérsia exige detida análise sobre a distinção entre despachos de mero expediente e decisões interlocutórias, à luz do art. 203 do CPC:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. [...] § 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte."

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os despachos de mero expediente não possuem carga decisória, tampouco conteúdo capaz de produzir efeitos materiais imediatos no processo. Por essa razão, são irrecorríveis, conforme disciplina o art. 1.001 do CPC:

"Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso."

No presente caso, a decisão agravada limitou-se a postergar a análise do pedido de tutela provisória, aguardando a oitiva da parte contrária, o que está em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não houve, portanto, juízo de valor acerca da probabilidade do direito ou do perigo de dano, elementos essenciais à caracterização da tutela de urgência (CPC, art. 300).

Ademais, não se evidencia qualquer fundamentação negativa ou apreciação implícita da matéria de mérito. Assim sendo, o pronunciamento judicial atacado não ostenta natureza de decisão interlocutória, tampouco gera prejuízo concreto à parte, o que afasta a possibilidade de manejo do agravo de instrumento.

Nesse ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, consolidou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo-se a interposição do agravo de instrumento apenas quando a demora na apreciação do mérito da interlocutória puder tornar ineficaz o provimento jurisdicional final, o que não restou demonstrado nos autos.

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" ( REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT , CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19.dez.2018)

No caso dos autos, embora o agravante sustente que a negativa de matrícula compromete sua formação acadêmica, não logrou êxito em demonstrar urgência qualificada, tampouco risco de perecimento do direito até o julgamento final da demanda.

Ao revés, os autos revelam que o autor apresenta pendências financeiras junto à instituição de ensino, cuja existência é contestada, mas ainda pendente de apuração em sede de instrução probatória. Também não se identifica prova documental robusta de que a matrícula fora negada sem justa causa.

Como bem pontuado na decisão agravada (ID nº 23796796), a ausência de urgência concreta inviabiliza o conhecimento do agravo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e ampliação indevida do cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC.

Este Tribunal tem reiteradamente decidido em sentido semelhante. Destaco:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL ASSINADA DO CONTRATO – EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESES DO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição da decisão colegiada embargada visto que o não recebimento do agravo de instrumento teria inobservado o disposto no art. 1015, inciso VI do CPC; bem como que a possibilidade de mitigação do rol do art . 1.015 do CPC, constituiria entendimento pacífico do STJ. 2 – Conforme restou claro na decisão embargada a determinação de apresentação do pacto original devidamente assinado, não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no citado dispositivo, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não contemplada no rol de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento. 3 – De igual modo, restou evidente que tratando-se de decisão na origem que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original assinada do título de crédito que embasa a ação originária, não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente, não justificando assim a mitigação do art . 1.015 do CPC, nos termos definidos pelo STJ. 5 – Considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado. 6 – Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art . 1.022 do Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação. 7 – Embargos de Declaração Conhecido e Desprovido, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo . Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811254-04.2022 .8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, inexiste error in judicando a ser reparado nesta instância revisora. A interpretação dada pelo Desembargador Relator está em perfeita sintonia com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de insurgência contra despacho de mero expediente, insuscetível de recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 12/08/2025